Tribunal: TJDFT
Processo: 0709584-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS. SUSPEITA DE OCULTAMENTO DE PATRIMÔNIO. NÃO DEMONSTRADA. INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO PRETÉRITA DAS CONTAS DOS DEVEDORES. UTILIDADE DA MEDIDA. NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário.
2. Tratando-se de garantia fundamental, o sigilo da movimentação bancária só poderá ser violado nas hipóteses constitucionalmente previstas ou em casos excepcionais, em que demonstrada a imprescindibilidade do acesso aos dados para o julgamento do feito – circunstância não evidenciada no particular.
3. A mera cogitação de ocultação de patrimônio pela parte executada, sem maior respaldo em elementos probatórios, não é fundamento idôneo a justificar a mitigação à garantia constitucional de proteção ao sigilo de dados pessoais.
4. Não obstante o dever cooperativo do magistrado, a quebra das informações bancárias dos devedores revela-se inócua à satisfação do débito no caso, porquanto eventual penhora somente poderá recair sobre valores na conta bancária (não encontrados), mostrando-se irrelevante a obtenção de dados sobre a movimentação pretérita das contas.
5. Recurso conhecido e desprovido.